Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE O ARRESTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE INEXECUÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da possibilidade de deferir a medida cautelar de conversão de arresto de valores transferidos à parte agravada a título de investimentos, para garantir futura execução.
II. A existência de decisão cautelar prévia em ação penal, bem como a ausência de citação do executado inviabilizam a presente medida cautelar.
III. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não foram suficientemente demonstrados por evidências probatórias que indiquem a possibilidade de frustração futura da execução, tais como a ocultação de bens ou insolvência iminente por parte da agravada.
IV. Agravo de instrumento desprovido.